Tribunal: TJMT
Processo: 1004701-67.2020.8.11.0013
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004701-67.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 047.760.751-99 (RECORRENTE), GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (RECORRIDO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (REPRESENTANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1004701-67.2020.8.11.0013

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Fabio Junior da Silva

Parte Recorrida:
Cab Pontes e Lacerda Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta: 217

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINARES REJEITADAS - FATURAS ADIMPLIDAS – COBRANÇA ILEGÍTIMA
–
INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO ABASTECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
DANOS MORAIS
FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A suspensão no fornecimento de água para a matrícula, com fundamento em faturas já adimplidas pelo usuário, gera o dever de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes as pretensões iniciais, confirmou a liminar deferida nos autos e determinou que a ré não efetuasse a suspensão dos serviços e a cobrança da fatura de agosto de 2020, deixando de condenar a demandada ao pagamento de danos morais.

O recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o dever da ré em indenizá-lo pelos danos morais suportados, em razão da suspensão indevida do fornecimento de água.

Em contrarrazões, a recorrida defende a revogação da gratuidade da justiça concedida ao autor, bem como pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, aduz
que não ocorreu nenhum ato ilícito, sendo devidas as cobranças, de modo que inexiste o dever de indenizar pelos danos morais pretendidos, visto que a situação vivenciada não ultrapassa a esfera do mero dissabor.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

Rejeito
também
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

No mérito, a controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de falha na prestação de serviços da ré, apta a gerar o dano moral, no que tange à suspensão do fornecimento de água, sob a justificativa da inadimplência de débitos.

Tem-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deva ser realizada de forma adequada,
eficiente
, segura e
contínua
.

Já a Lei no 8.987/1990, em seu art. 6o, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de água, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10050934320208110001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 23/02/2021)
.

Somado a isso,
verifica-se que o consumidor, em que pese ter efetuado o pagamento dos débitos em atraso, na data da suspensão dos serviços as faturas estavam devidamente quitadas, conforme comprovantes de pagamentos anexos aos autos.

Desse modo, como no presente caso ficou configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré,
fixo
a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia
que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importando em enriquecimento indevido da parte autora,

e possivelmente servirá como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita pelo ofensor.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar em parte a sentença recorrida para
condenar
concessionária ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Se
m custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023